Tribunal: STF
Processo: RE 461925
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
E M E N T A: ACIDENTE DO TRABALHO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
 E/OU MORAIS - AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO EMPREGADOR, COM FUNDAMENTO
NO DIREITO COMUM - SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 45/2004 - COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO - RECURSO IMPROVIDO.
- Compete à Justiça do
Trabalho, e não mais à Justiça dos Estados-membros e do Distrito
Federal, o julgamento das ações de indenização por danos materiais
e/ou morais resultantes de acidente do trabalho, desde que fundadas
no direito comum e ajuizadas em face do empregador.
-
Inocorrência, na espécie, da situação excepcional - prolação de
sentença de mérito, pela Justiça estadual, em momento anterior ao
marco temporal definido no julgamento plenário do CC  7.204/MG, Rel.
 Min. CARLOS BRITTO (data da promulgação da EC nº 45/2004) - que,
presente, justificaria o reconhecimento da competência do Poder
Judiciário do Estado-membro para o processo e julgamento da causa
acidentária. Conseqüente inaplicabilidade, ao caso, da ressalva
feita no precedente referido.